Tribunal: TJMT
Processo: 1002738-44.2023.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002738-44.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI - CPF: 010.983.171-30 (RECORRENTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO SUPERIOR. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente (art. 22 do CDC)
.

Caso não cumpram com esse dever, fica caracterizada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita.
No caso dos autos, há falha na prestação de serviço de educação/ensino superior, visto que a parte reclamante solicitou a transferência de seu curso para outra unidade da parte reclamada, quando já estava no 9o semestre, contudo, foi matriculada no 1o semestre.

2.
Para que a multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte) seja exigível, é necessário que: (1) a parte devedora tenha sido intimada pessoal e especificamente para o cumprimento
; (2)
a obrigação tenha sido
estabelecida
em sentença ou
nela
confirmada
.
Estando o devedor intimado e a liminar confirmada por sentença transitada em julgado,
a
s

astreinte
s

possu
em
plena exigibilidade.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
.

Tendo como base esses critérios e as peculiaridades do caso concreto, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
é excessiva e deve ser
reduzida para
R$ 5.000,00
.

4.
O juiz pode modificar ou excluir o valor ou a periodicidade da multa, inclusive de ofício, se esta tornar-se insuficiente ou excessiva, bem como se a obrigação foi cumprida parcial ou supervenientemente, bem como se houver justa causa para o seu descumprimento
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002738-44.2023.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Recorrido
:
CLELZENIR CELESTINO BATISTA FRANCISCONI

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLELZENIR CELESTINO BATISTA

ajuizou

reclamação

em
face de
UNIC EDUCACIONAL LTDA.

Noticiou
que: a)
estava

matriculada
no
curso
de
psicologia

ofertado
pela
instituição
de
ensino

reclamada
,
localizada

na

cidade
de Cuiabá; b) no
dia
9/1/2023
solicitou
a
transferência
de
seu

curso
para
outra

unidade
da
parte

reclamada
,
localizada

na

cidade
de Primavera do Leste, para
cursar
o 9o
semestre
; c)
não

foi

realizada

sua

transferência
, mas sim
sua

matrícula
no 1o
semestre
do
curso
; d) no portal do
aluno

constou
a
cobrança
integral do
curso
,
quando

restavam

pendentes

apenas
11
parcelas
,
correspondentes

ao
restante do
período

letivo
que
deveria

cursar
; e)
contatou
a
parte

reclamada

diversas

vezes
a
fim
de
solucionar
o impasse,
sem

êxito
.
Requereu
a
liberação
de
todas
as
atividades
do 9o
semestre
do
curso
de
psicologia
, a
regularização
de
suas

mensalidades
,
bem

como
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
restou

comprovado
que a
parte

reclamada

causou

diversos

danos
à
parte

reclamante
, pois
não

procedeu
a
transferência

conforme

solicitado
; b)
não

foram

liberadas
as
matérias

referentes

ao
9o
semestre
do
curso
; c) a
regularização

somente

ocorreu

após
o
deferimento
da
medida

liminar
; d)
os

fatos

ocasionaram

danos

morais

indenizáveis
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$ 8.000,00,
além
de
multa
no valor de R$ 5.000,00.

Foram
opostos

embargos de
declaração
,
os
quais
foram

acolhidos
para
acrescentar
à
parte

dispositiva
da
sentença
a
determinação
para que
sejam

cobradas
da
parte

reclamante

somente
as 11
parcelas

referentes

ao
9o e 10o
semestres
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
matriz
curricular da
unidade
de Cuiabá era
diferente
da
matriz
curricular da
unidade
de Primavera do Leste; b)
não

há

garantia
de
aproveitamento
de
todas
as
matérias

cursadas
; c) a
multa

não
é
exigível
, pois a
obrigação
de
fazer

foi

regularmente

cumprida
; d)
caso
a
multa

seja

mantida
,
deverá
ser
reduzida
; e)
o
valor da
indenização

por

danos

morais
é
excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.
Alternativamente
,
requereu
a
redução
das
astreintes
e do
quantum

indenizatório
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Falha
na

prestação
de
serviço
.

Nas
relações
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
executá
-lo com
qualidade
e de forma
eficiente
,
como
se
extrai
da
redação
do
artigo
22 do CDC.

Neste
sentido
:

(...)
4. Falha
na

prestação
de
serviço
. Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.
Não

havendo

provas
de que a
parte

reclamante

solicitou
a
suspensão
da
cobrança
do
serviço
de "Streaming",
ou
o
respectivo

cancelamento
, o que
poderia
ser
demonstrado

até

mesmo

por

meio
de simples
número
de
protocolo
de
call
center, presume-se que
estes

foram

executados
de forma
eficiente
pela
parte

reclamada
e,
consequentemente
,
não

há

conduta

ilícita
.
Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue

ter

solicitado
, via e-mail, o
referido

cancelamento
,
os

documentos

juntados

em
nada
corroboram
e
nem

tampouco

evidenciam
,
ainda
que
minimamente
,
qualquer

solicitação
de
cancelamento
pela
parte

reclamante
.
(...)
(N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A
Instituição
Financeira
quando
da
contestação
de
contratação

em

ambiente
virtual
ou

não
,
deve

identificar

claramente

a

origem
(
fone

fixo
,
unidade

móvel
, site, app,
caixa

eletrônico
, etc...
),
bem

como
,
a

efetiva

utilização
do
serviço
(
saque
,
transferência
,
pagamentos
, etc...
), sob
pena
de,
na

dúvida
,
preponderar
a
tese
do
consumidor
. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024)

No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
transferência de seu curso de psicologia
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois embora tenha feito essa solicitação quando já estava apta a cursar o 9o semestre do referido curso, foi matriculada no 1o semestre, impossibilitando ter acesso às disciplinas corretas.

Além

disso
, o
fato
de
ter

sido

indevidamente

matriculada
no 1o
semestre
,
gerou

uma

cobrança

indevida
, pois
foram

consideradas as mensalidades de todo o curso e, não

somente
as
mensalidades
dos
semestres

faltantes
.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

evidenciou
a
falha

na

prestação
do
serviço

através
dos
seguintes

documentos
: a)
protocolo
CS19291188
informando
que
foi

matriculada
no 1o
semestre
(ID 257724214/PJe2); b)
áudio

onde
a
preposta
da
parte

reclamada

reconhece
que a
parte

reclamante

está

matriculada
no 1o
semestre
(ID 257724219/PJe2); c)
áudio

em
que a
preposta
da
parte

reclamada

reconhece
que
foram

inseridas

disciplinas

erradas
, de
licenciatura
,
na
grade da
parte

reclamante
(ID 257724246/PJe2).

Ainda

em

exame
dos autos,
constata
-se que
não

há

indícios
que
possam

convencer

este

juízo
de que
o

serviço

solicitado

foi

prestado
de forma
eficiente
.

Embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
há

divergência

na
grade curricular das duas
instituições
de
ensino
,
em

análise

aos

documentos

apresentados

nos

IDs
257724332 e 257724333/PJe2,
verifica
-se que
apenas
a
disciplina

Psicofarmacologia

consta

na
grade curricular da
unidade
de Primavera do Leste e
não

consta

na
de Cuiabá,
sendo

certo
que
isso

não

impediria
a
transferência
da
parte

reclamante
para o 9o
semestre
.

Nesse
contexto
, a
transferência

deveria

ter

sido

prontamente

realizada
, com o
acréscimo
da
disciplina

faltante
,
apenas
.

Vale
lembrar
que, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
, visto que
deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
,
concluindo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviço
e,
consequentemente
,
conduta

ilícita
.

Exigibilidade da multa
por
descumprimento de obrigação de fazer
.

A exigibilidade da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer (astreinte)
impõe
duas condições: (1) que a parte devedora seja intimada pessoalmente para o cumprimento
e (2) que a obrigação tenha sido concedida em sentença ou
nela
confirmada
.

Quanto à intimação pessoal
, vale destacar que, embora o artigo 513, § 2o, inciso I, do CPC, autorize a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para efetuar o pagamento da condenação, sob pena d
e incidência da
multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC, esta regra não se aplica à condenação em obrigação de fazer e não fazer, bem como de entregar coisa.

Isto porque, para estas modalidades de obrigação
é imprescindível a intimação pessoal, conforme entendimento já pacificado no STJ (Súmula 410):

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Esse
continua sendo entendimento da referida Corte, conforme
se verifica
da
jurisprudência
de todas as
T
urmas
que julgam matéria de natureza civil:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE, OU MESMO DE SEU ADVOGADO, PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE MULTA DIÁRIA.AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)2. Em 2009,
foi

sumulado
o
entendimento

desta
Corte no
Enunciado
410 do STJ,
estabelecendo
que a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
. Dessa forma,
apenas

após

a

intimação

específica
para o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer
é que
pode

ter

início
a
fluência
da
multa

cominatória
.
Julgados
:
AgInt
no
AREsp
. 1.068.022/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
18.12.2017;
AgRg

nos

EDcl
no
REsp.
1.459.296/SP, Rel.Min. SIDNEI BENETI,
DJe
1o.9.2014;
REsp.
1.349.790/RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe
27.2.2014. (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA
,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO APLICÁVEL EM RELAÇÃO ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 11.232/2005.1. "É
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após
a
edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após
a entrada
em
vigor do novo Código de
Processo
Civil" (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
Acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL
,
julgado

em
19/12/2018,
DJe
07/03/2019).2.
Agravo

interno

não

provido
. (STJ
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA
,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015).OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO SUMULAR COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.1. Segundo a
orientação

jurisprudencial

desta
Corte, "é
necessária
a
prévia

intimação

pessoal
do
devedor
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
antes e
após

a

edição
das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006,
nos

termos
da
Súmula
410 do STJ,
cujo

teor

permanece

hígido

também

após

a
entrada
em
vigor
do
novo Código de
Processo
Civil". (
EREsp
1360577/MG, Rel. p/
acórdão
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃ, Corte Especial,
DJe
07/03/2019).2.
Fundamentos
do
agravo

interno
que
não
alteram as
conclusões
da
decisão

agravada
.3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA
,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410/STJ. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...)2. "A
prévia

intimação

pessoal
do
devedor

constitui

condição

necessária
para a
cobrança
de
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer

ou

não

fazer
" (
enunciado
n. 410 da
Súmula
do STJ). (...)(STJ
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA
,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020)

Frise-se
que
a
intimação pessoal
compreende tanto a
realizada
por
Oficial de Justiça

como
pelos
Correios
, bem
ainda
a
eletrônica
,

prevista no artigo 246, § 1o, do CPC
,
e regulamentada pela Portaria-Conjunta 291/2020-PRES-CGJ.

Com base na jurisprudência acima transcrita, pertinente também esclarecer que a simples intimação da sentença, mesmo que de forma pessoal, não é suficiente para satisfazer a condição de intimação para cumprimento da obrigação de fazer, sendo necessária que haja intimação específica após o deferimento de liminar ou do trânsito em julgado.

Em relação à necessidade
de
a
obrigação ser concedida ou confirmada por sentença
, o assunto já se encontra sedimentado no
c
. Superior Tribunal de Justiça
,
por meio de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para
os

efeitos
do art. 543-C do Código de
Processo
Civil,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: "A
multa

diária

prevista
no § 4o do art. 461 do CPC,
devida

desde
o
dia

em
que
configurado
o
descumprimento
,
quando

fixada

em

antecipação
de tutela,
somente

poderá
ser
objeto
de
execução

provisória

após
a
sua

confirmação pela sentença de mérito e desde que o

recurso

eventualmente

interposto

não

seja

recebido
com
efeito

suspensivo
."
2.-
O
termo
"
sentença
",
assim

como

utilizado

nos

arts
. 475-N, I, e 475-O do CPC,
deve
ser
interpretado
de forma
estrita
,
não

ampliativa
,
razão
pela qual é
inadmissível

a

execução

provisória
de
multa

fixada

por

decisão

interlocutória

em

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
ainda
que
ocorra
a
sua

confirmação

por

Acórdão
. 3.-
Isso

porque
,
na

sentença
, a
ratificação
do
arbitramento
da
multa

cominatória

decorre
do
próprio

reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe

dá

suporte
,
então

apurado

após

ampla

dilação

probatória
e
exercício
do
contraditório
,
ao

passo

em
que a
sua

confirmação

por
Tribunal,
embora
sob a
chancela
de
decisão

colegiada
,
continuará
tendo
em

sua

gênese

apenas
à
análise
dos
requisitos
de
prova

inequívoca
e
verossimilhança
,
próprios
da
cognição

sumária
,
em
que
foi

deferida
a
antecipação
da tutela. 4.-
Recurso
Especial
provido
,
em

parte
: a)
consolidando
-se a
tese
supra, no regime
do
art. 543-C do Código de
Processo
Civil e da
Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no
caso

concreto
,
dá
-se
parcial

provimento

ao

Recurso
Especial. (STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014)

Em
igual

sentido
:

(...) 5.
Exigibilidade
da
multa

astreinte
. Para que a
multa

pelo

descumprimento
de
obrigação
de
fazer
(
astreinte
)
seja

exigível
, é
necessário
que: (1) a
parte

devedora

tenha

sido

intimada

pessoal
e
especificamente
para o
cumprimento
(STJ:
Súmula
410,
AgInt
no
AREsp
1136135/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
08/04/2019,
DJe
15/04/2019,
AgInt
no
AREsp
1533830/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
05/03/2020,
DJe
17/03/2020,
AgInt
no
REsp
1839060/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
16/12/2019,
DJe
19/12/2019 e
AgInt
no
AREsp
1588889/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA,
julgado

em
30/03/2020,
DJe
01/04/2020); (2) a
obrigação

tenha

sido

estabelecida

em

sentença

ou

nela

confirmada
(STJ
REsp
1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
01/07/2014,
DJe
17/09/2014).
Estando
o
devedor

intimado
e a
liminar

confirmada

por

sentença

transitada

em

julgado
, as
astreintes

possuem
plena
exigibilidade
. No
caso

concreto
, a
parte

reclamada

foi

intimada

pessoalmente
para
cumprir

a

obrigação
de
fazer

concedida

em

sede
de
antecipação
de tutela (
IDs
233337662 e 233337663/PJe2),
razão
pela qual
são

devidas
as
astreintes
, pois
comprovado
o
descumprimento
da
mencionada

decisão
. (...) (N.U 1006497-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024)

Em análise do conjunto fático probatório disponível, observa-se que (1) o devedor foi pessoalmente intimado para o cumprimento da obrigação em
10/4/2023
(ID 257724269
/PJe2
); (2) a obrigação de
concluir o processo de transferência da parte reclamante para o 9o semestre do curso de psicologia, campus Primavera do Leste, no prazo de 03 (três) dias,
foi descumprida, visto que n
o vídeo juntado em 14/4/2023 (ID 257724278/PJe2), é possível verificar que a parte reclamante ainda não tinha acesso ao portal do aluno
; e (3) a obrigação de fazer concedida liminarmente (ID 257724260
/PJe2
) foi confirmada por sentença (ID 257724337
/PJe2
).

Portanto
, a
multa
é
exigível
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto
,
sopesando esses critérios e considerando as peculiaridades do caso

concreto
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 8.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve
ser
reduzido

para
R
$ 5.000,00
,
quantia
que
certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Razoabilidade
do valor das
astreintes
.

O
juiz

pode

modificar

ou

excluir
o valor
ou

alterar
a
periodicidade
da
multa
, inclusive de
ofício
, se
esta

tornar
-se
insuficiente

ou

excessiva
,
bem

como
se
a

obrigação

foi

cumprida

parcial

ou

supervenientemente
,
ou
se
houver

justa
causa para o
seu

descumprimento
,
conforme

preconiza
o
artigo
537, § 1o, do Código de
Processo
Civil:

Art. 537. A
multa

independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada

na

fase
de
conhecimento
,
em
tutela
provisória

ou

na

sentença
,
ou

na

fase
de
execução
,
desde
que
seja

suficiente
e
compatível
com
a

obrigação
e que se
determine

prazo

razoável
para
cumprimento
do
preceito
. § 1oO
juiz

poderá
, de
ofício

ou
a
requerimento
,
modificar
o valor
ou
a
periodicidade
da
multa

vincenda

ou

excluí
-la,
caso

verifique
que: I - se
tornou

insuficiente

ou

excessiva
; II - o
obrigado

demonstrou

cumprimento

parcial

superveniente
da
obrigação

ou

justa
causa para o
descumprimento
.

Neste
sentido
é o
entendimento

pacificado
no STJ
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

ASTREINTES

FIXADAS POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO

MONOCRÁTICA

QUE

NEGOU

PROVIMENTO

AO

RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1.

A
jurisprudência

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

firmou
o
entendimento
de que
o

artigo
461 do Código de
Processo
Civil de 1973 (
correspondente

ao

art.

537

do

NCPC)

permite

ao

magistrado
, de
ofício

ou

a

requerimento

da
parte
,
afastar

ou

alterar
o valor da
multa

quando

este
se
tornar

insuficiente

ou

excessivo
,
mesmo

depois

de

transitada

em

julgado
a
sentença
,
não

havendo

espaço
para
falar

em

preclusão

ou

em

ofensa
à
coisa

julgada
.
Precedentes
. (...) 2.

O

acórdão

recorrido
,

ao

reduzir
o valor da
multa

diária
de R$ 3.000,
00

para

R
$

500
,
00

agiu

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte Superior. (...) 4.
Agravo

interno

desprovido
. (STJ
AgInt
no
REsp
1396065/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
07/02/2017,
DJe
15/02/2017)

(...) A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não
obrigá-la
ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte e estabelecer um prazo razoável para cumprimento.(N.U 1001192-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, p
ublicado
no DJE 20/05/2024)

Atento
aos

critérios

legais
,
passo
à
análise
dos autos para
apurar
se o valor
atual
das
astreintes
se
mostra

justo
,
insuficiente

ou

excessivo
.

Primeiramente, nota-se que a obrigação de fazer não foi cumpridano prazo determinado,nãohavendo justificativa
para o
não cumprimento tempestivo, razão pela qual
nãovislumbro
motivos
para a redução da
multa
.

De outro lado, o valor estabelecido em R$ 5.000,00 não se mostra excessivo ou suficiente para ensejar enriquecimento ilícito, tratando-se de montante fixo e não diário.

Portanto,
a
multa
fixada
em
R$ 5.000,00
é razoável
no caso concreto
e deve ser mantida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,

tão

somente

para
reduzir
o valor da
indenização

por

danos

morais

para R
$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
mantendo
, no
mais
, a
sentença
do
juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025